Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia não é absoluta nem enseja a automática procedência do pedido inicial. Artigos 344 e 345 do CPC.

2. É pacífico o entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil. No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

3. A pessoa jurídica sofre danos morais quando atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. Entendem-se como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas. Precedentes.

4. No caso dos autos houve comprovação de que o nome e a imagem da pessoa jurídica foram atingidos, em especial por ter o réu não só afirmando, sem qualquer prova, de que o combustível comercializado pela empresa autora era adulterado e provocou avaria em seu veículo, como também por ter incitado os consumidores a deixar o local sem realizar o abastecimento do automóvel, caracterizada, portanto, violação à sua honra objetiva.

5. Na fixação da indenização por danos morais o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.